Tribunal: TJDFT
Processo: 0733519-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733519-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: G. A. R. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por G. A. R., determinou a incidência das despesas previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC sobre o débito por entender que o pagamento foi intempestivo (ID 238043388, autos 0000949-52.2014.8.07.0005). A agravante alega, em síntese, que: 1) houve duplicidade de intimações para cumprimento da obrigação de pagar, o que enseja a contagem do prazo a partir da segunda publicação; 2) o pagamento foi realizado em 08/04/2025, dentro do prazo da segunda intimação e, portanto, não há que se falar em intempestividade; 3) a decisão agravada viola o princípio da segurança jurídica e o devido processo legal; e 4) a impugnação ao cumprimento de sentença não foi apreciada em razão do reconhecimento da intempestividade, o que configura cerceamento de defesa. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a tempestividade do pagamento realizado e, em consequência, afastadas as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC e conhecida a impugnação apresentada. Preparo recolhido (ID 75263189). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. De fato, como alegado pela agravante, houve duplicidade de publicação da decisão que deferiu o processamento do cumprimento de sentença e determinou o pagamento do débito no prazo de 15 dias úteis, sob pena de incidência das sanções previstas no art. 523, § 1o, do CPC (ID 224399041). Nos autos de origem, constam duas certidões de disponibilização da decisão no Diário da Justiça Eletrônico – DJe, uma publicada em 05/02/2025 (ID 224619309) e a outra em 19/03/2025 (ID 229383534). Todavia, o erro do sistema não foi capaz de gerar confusão processual. A executada/agravante registrou ciência da decisão que determinou o pagamento do débito (ID 224399041) em 01/02/2025, de modo que teria até 24/02/2025 para cumprir a obrigação. A segunda publicação da decisão somente ocorreu em 19/03/2025, ou seja, depois de transcorrido o prazo de pagamento, do qual a executada tinha plena ciência. Evidente que a executada/agravante não observou o prazo estabelecido e, agora, pretende se valer do erro do sistema para se furtar das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC e conseguir a análise de sua impugnação intempestiva. Assim, ao menos em cognição sumária, não há razão para reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator